Tribunal: TJDFT
Processo: 0703491-89.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA CELULAR. PORTABILIDADE DE NÚMERO. SUSPENSÃO PARCIAL DO SERVIÇO ESSENCIAL UTILIZADO COMO FOMENTO DE ATIVIDADE PROFISSIONAL. FALHA. DESÍDIA DA RÉ (04 MESES) NA SOLUÇÃO DA QUESTÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Insurge-se o autor em desfavor da r. sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível de Planaltina - DF, que julgou improcedente o seu pedido para condenar a ré Claro S/A ao pagamento da quantia de R$ 25.000,00(vinte e cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, sob o fundamento de que os fatos verificados não extrapolaram os meros dissabores da vida em sociedade.
2. O autor, ora recorrente, alega que restou comprovada a falha na prestação dos serviços que, após a efetivação da portabilidade de seu número da operadora Vivo para a Claro, culminou com o bloqueio parcial do recebimento de ligações no seu celular originadas de linhas celulares da operadora Vivo. Aduz que, apesar de procurar insistentemente a solução do problema junto a operadora ré, nada foi feito e a falha perdurou por longos quatro meses, prejudicando as suas atividades profissionais como advogado autônomo, pois utiliza o celular como instrumento para fomento da sua atividade profissional. Requer a reforma da sentença para julgar procedente o seu pedido. As rés apresentaram contrarrazões pugnando pela manutenção do julgado.
3. Mérito. Trata-se de relação de consumo, devendo a controvérsia ser dirimida à luz da legislação consumerista. A teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, a qual harmoniza-se com o sistema de produção e consumo em massa, protegendo a parte mais frágil da relação jurídica.
4. Restou comprovada a falha na prestação dos serviços que resultou na interrupção parcial do recebimento de ligações no celular do consumidor que utiliza os serviços de telefonia para fomentar o desenvolvimento das suas atividades profissionais.
5. O mero descumprimento contratual, por si só, não é suficiente para caracterizar violação aos direitos de personalidade, mas o fato de a falha no serviço ter perdurado por tanto tempo (4 meses) , aliado à conduta desidiosa da empresa ré/recorrida à pronta resolução da questão, mesmo após as reclamações apresentadas pelo consumidor, frustra as suas legítimas expectativas e configura grave falha na prestação de serviço. No caso concreto, aludida situação fática estampou o patente descaso da empresa aos legítimos reclames do consumidor, o que acarreta transtornos que ultrapassam a esfera dos meros aborrecimentos e tipificam dano moral passível de reparação (CF, Art. 5°, V e X). Também, descumpriu a empresa de telefonia o dever de assistência imposto pela natureza da relação jurídica (art. 6o, incisos I, II e II, do CDC)
6. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a extensão do dano, as peculiaridades do lesado, além do porte econômico da parte ofensora. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante, sem proporcionar enriquecimento indevido, a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, tudo com esteio nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
8. Neste sentido, cito precedentes: (Acórdão no 1.250.994, Proc.: 0745729-27.2019.8.07.0016, Caso: Tim S/A versus Maria Auxiliadora Chaves; Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2020, publicado no DJE: 3/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e; (Acórdão no 1.283.362, Proc.: 0700090-82.2020.8.07.0005, Caso: Tim S/A versus Karine Lopes Ribeiro Goncalves, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
9. Do exposto, CONHEÇO O RECURSO apresentado e lhe DOU PROVIMENTO EM PARTE para julgar procedente em parte o pedido do autor e condenar a ré Claro S/A ao pagamento do valor de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos morais, devendo tal valor ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e, acrescido de juros legais na proporção de 1,0% ao mês desde a citação(art. 405 do Código Civil).
10. Sem condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, considerando a ausência de recorrente vencido na integralidade, na forma do disposto no art. 55 da Lei 9.099/95.
11. Acórdão elaborado com fulcro no art. 46 da Lei no 9.099/95.